Tribunal: CARF
Processo: 10830.002973/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002973/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.808 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
MULTIEIXO IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE
DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto
de infração e nem daquelas que, mesmo relacionadas à lide tributária, não
tenha sido objeto de impugnação e nem se preste a contrapor razões trazidas na
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes a todos os fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fl.
39), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002973/2009-19
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
03/2009 – 03/2009
37.210.345-6
292.416,52
AI
12/2004 – 12/2005
37.210.343-0
86.941,81
AI
03/2009 – 03/2009
37.210.344-8
3.077.316,34

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.210.345-6, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.41-45) que:

 A empresa apresentou Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social - GFIP, com informações
inexatas nos seguintes campos: campo retenção Lei 9.711 - com valor a maior
que o total das retenções dos 11% destacados em notas fiscais de serviço,
resultando na apuração incorreta do montante devido à previdência; campo
SAT/RAT - com valor de 2% quando o correto é 3%; campo desconto dos
segurados - com valores a menor que o devido. As ocorrências que
caracterizam a infração objeto deste Auto encontram-se consolidadas em
planilhas anexas.
 Ante o exposto no Relatório Fiscal da Infração, aplico à infratora a multa
prevista no artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social e artigo
32, inciso IV, parágrafo 5 0 da Lei 8212/91, com valores atualizados pela
Portaria MPS/MF no 48 de 12/02/2009, correspondente a 100% do valor
devido, respeitado o limite, relativo às contribuições não declaradas e/ou
apuradas a menor, em conseqüência de preenchimento incorreto da GFIP.
 Conforme disposto na MP 449 de 04/12/2008, devemos aplicar a multa mais
benéfica ao contribuinte.
 A presente multa totaliza o valor de R$ 292.416,52 (duzentos e noventa e dois
mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e dois centavos) e a composição
da mesma encontra-se discriminada em relatório anexo.

Ciência pessoal do auto de infração no dia 31/03/2008.

Impugnação (e-fls. 49-65) protocolada no dia 30/04/2009, na qual o contribuinte
alegou que:
Incorreto amparo legal da multa
 Se verifica é que o fiscal comparou a multa de 75% da Lei 9430, art. 44, que
totalizaria R$ 1.176.885,28, com o valor da multa de mora de 24% do artigo 35
da Lei 8212/91
 Entretanto, ambas são inaplicáveis ao caso em exame, já que se aplicam aos
autos de infração por falta de recolhimento da contribuição social, objetivando
sua cobrança. Tanto é que nos Autos de Infração 37.210.343-0 e 37.210.344-8,
foi aplicada a multa do artigo 35 da Lei 8.212/91.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

Correção das GFIPs apresentadas quanto à alíquota do SAT/RAT e
discussão da obrigação principal
 está se imputando a defendente conduta de ter deixado de informar ou informar
incorretamente nas GFIPS 3 campos, quais sejam, o campo da retenção de
11%, o campo relativo a aliquota do SAT/RAT e o campo relativo a desconto
dos empregados.
 no caso do SAT/RAT, há legitima discussão a respeito da correção da conduta da
ora defendente. Em breve relato, o fiscal autuante entendeu que a aliquota
aplicável a empresa era de 3%. Mas na defesa do AI 37.210.344-8 restou
demonstrado que, de acordo com a legislação em vigor, o enquadramento no
correspondente grau de risco é feito de acordo corn a atividade econômica
preponderante
 está se aplicando penalidade a defendente por conduta que ainda sequer restou
comprovadamente cometida, devendo este processo administrativo aguardar o
desfecho daqueles autos de infração para verificação da existência do não
cumprimento da obrigação acessória imputada.
 na defesa do AI 37.210.344-8 restou demonstrado que, de acordo com a
legislação em vigor, o enquadramento no correspondente grau de risco é feito
de acordo corn a atividade econômica preponderante
 verificando as correspondências de CNAE, na época fiscalizada, de acordo com
o Decreto 3.048/1999, os dois estabelecimentos estavam sujeitos ao
recolhimento do SAT à aliquota de 2%.
 Vale dizer, os serviços de manutenção e reparação de veículos automotores estão
sujeitos a aliquota de 2%, conforme tabelas acima e decreto 3.048/99.
Cálculo incorreto da multa
 No que tange ao valor da multa, o fiscal aplicou ao caso em exame o artigo 284,
inciso II do Regulamento da Previdência Social e artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5 0 ., sem levar em conta a alteração promovida pela MP 449/4008.
A MULTA APLICADA FOI REVOGADA PELA REFERIDA MP.
 no caso em exame, a multa a ser aplicada é aquela prevista no artigo 32-A da Lei
8.212/91, com a redação que lhe foi dada pela Medida Provisória 8.212, de
1991. De acordo com referido artigo, o contribuinte que deixar de apresentar a
declaração de que trata o inciso IV do art. 32 no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões fica sujeito a multa de R$ 20,00 (vinte
reais) para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas.
 No caso em exame, 3 são as informações incorretas no entendimento do fiscal
— retenção de 11%; Aliquota SAT/RAT; desconto de funcionários.
 Assim, para calcular a multa devemos multiplicar 3 peio número de funcionários
e dividir por 10 (grupo de 10 informações incorretas ou omitidas) e multiplicar
este valor pelos R$ 20,00 (vinte reais).

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). A decisão (e-fls. 99-104) teve como fundamentos principais:

Julgamento procedente da obrigação principal
Julgamento procedente do processo 10830.002975/2009-08, não cabendo mais o
argumento da defesa de que este processo administrativo deveria aguardar o desfecho
do seu principal
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

a aplicação de 3% do SAT, por ser esta a aliquota correspondente a época do fato
gerador, ou seja, aquela discriminada no anexo V do Decreto n° 3.048/1999, antes da
edição do Decreto 6.042/2007, e não 2%, conforme entendeu o impugnante, pois esse
percentual passou a vigorar somente a partir da edição do Decreto 6.042/2007,
Cálculo correto da multa
constata-se que o procedimento fiscal foi efetuado de acordo com o determinado pela
legislação de regência, posto que foram comparadas as multas antes e após a MP 449,
de 04/12/2008
o primeiro cálculo antes da MP 449/2008 refere-se a multa de mora de 24% sobre o
valor total devido (ou seja, do montante não declarado e não recolhido, que, no caso,
corresponde a R$ 1.569.180,37), a qual importa em R$ 376.603,29 (R$ 1.569.180,37 x
24%), e deve ser somada com o valor da multa relativa ao AI n° 37.210.345-6, no qual
considerou-se R$ 13.291,66 por competência, totalizando a quantia de R$ 292.416,52
para todas as competências lançadas
Cálculo 2 = sobre os valores não declarados e não recolhidos, incide 75% sobre o valor
devido A previdência na obrigação principal, consoante o art. 44 da Lei 9.430/96:

Ciência do acórdão em 03/09/2009, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento (AR e-fl. 107)

Recurso voluntário (e-fls. 111-137) apresentado em 05/10/2009. Do recurso
constam as seguintes alegações (sic):
Boa-fé e ausência de prejuízo à fiscalização
 A multa foi aplicada porque a empresa teria deixado de apresentar a RAIS do
período fiscalizado
 Não houve má-fé na não apresentação da RAIS à autoridade fiscal. Todos os
demais documentos solicitados foram apresentados, tanto é que a autoridade
fiscal "conseguiu" lavrar 3 NFLDs a fim de exigir as contribuições que entende
devidas
 a falta de apresentação da RAIS não causou qualquer prejuízo à fiscalização,
uma vez que o agente fiscal obteve cópia da mesma nos arquivos constantes do
CNIS do INSS.
 o D. Agente Fiscal não juntou aos autos — AI qualquer prova que caracterizasse
a omissão ou má-fé do contribuinte autuado no sentido de não colocar a
totalidade da documentação fiscal previdenciária à sua disposição
 que possui farta documentação pertinente a todos os seus compromissos. 0 prazo
para o cumprimento de uma empreitada desta envergadura deve ser bastante
dilatado, o que não se verificou no caso vertente
 Administração ignorou as dificuldades enfrentadas pela Impugnante e
simplesmente lavrou o presente auto de infração, sem que ao menos tivesse
comprovado por qualquer meio a efetiva recusa na entrega da documentação
Nulidade do auto de infração
 trata-se de fiscalização cuja finalidade era a de verificar o cumprimento da
legislação previdenciária relativamente ao período de janeiro de 1996 a
dezembro de 1998.
 Ao aplicar ao caso em exame a legislação atualmente em vigor, a autoridade
fiscalizadora acabou por macular a lavratura do auto de infração
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

 até março de 1997, estava em vigor o Decreto 612, de 21 de julho de 1992. Em 5
de março de 1997, foi editado o decreto 2.173, revogando o decreto 612/92 e
vigorando até a superveniência do Decreto 3.048/1999, atual regulamento da
previdência social. Assim, é com base naqueles diplomas normativos que deve
ser verificada a existência de infração cometida pela defendente
 de acordo com o artigo 106, inciso II, letra "j", do Decreto 2.173/1997, a multa
cominada para a espécie, atualizada até a sua revogação, é de R$ 6.361,70.
 caso fosse devida alguma multa pela infração, o que apenas se admite a titulo de
argumentação, o valor deve ser aquele previsto no regulamento à época do fato
gerador da obrigação tributária, devendo-se reduzir a multa para R$ 6.361,70
Falta de amparo legal
 a presente autuação está baseada em presunção, que se pretende justificar a partir
de alegada recusa na entrega de documentos que haviam sido requisitados pela
D. Fiscalização.
Incorreta aplicação da multa
 do trabalho fiscal desenvolvido e que resultou na lavratura do presente Auto de
Infração, restou aplicada a multa fiscal no valor de R$ 11.569,42
 A conduta da autuada seria enquadrável unicamente na infração descrita no
artigo 283, parágrafo 3 0 . do RPS, ou seja, R$ 1.156,95
Inobservância do princípio da razoabilidade
 a multa aplicada ofende o principio constitucional da razoabilidade, o que impõe,
no mínimo, a sua relevação
 A fiscalização, iniciada sobre documentos pertinentes períodos há mais de ano,
esbarrou-se em cobranças que a forçaram à pressa, acabando por concluir por
uma NFLD presumida, desnudando um açodamento que, não raro, desemboca
em insólito tratamento de desigualdade

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade – tempestividade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 03/09/2009 (quinta-feira) e a
data do protocolo do recurso voluntário foi 05/10/2009 (segunda-feira), portanto
tempestivamente.

Análise de admissibilidade – delimitação da lide
Da leitura do recurso voluntário juntado, fácil é verificar que se equivocou o
contribuinte quanto ao processo sob exame, que trata de multa de R$ 292.416,52 por
apresentação da GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

previdenciárias, aplicada em procedimento fiscal que auditou os anos de 2004 e 2005. No
entanto, na peça recursal, alega que:
 “não houve má fé na não apresentação da RAIS, uma vez que a empresa
não possui em seus arquivos cópia da RAIS”;
 “não se tratou de conduta voluntária realizada com o intuito de prejudicar a
fiscalização (...), mas simplesmente não apresentação de documento;
 “se ofereceu para requerer perante o Ministério do Trabalho uma via
impressa da RAIS do período”;
 “trata-se de fiscalização cuja finalidade era a de verificar o cumprimento
da legislação previdenciária relativamente ao período de janeiro de 1996 a
dezembro de 1998”;
 “neste período, sequer havia sido editado o atual regulamento da
previdência social — Decreto 3.048/99”;
 “de acordo com o artigo 107, inciso II, letra "e" do Decreto 612/1992, a
multa cominada para a espécie, atualizada ate a data de sua revogação, é
de R$ 6.069,80”;
 “em momento algum se recusou a apresentar os documentos exigidos pela
fiscalização;
 o procedimento é arbitrário “apenas sob a pretensa alegação de não dispor
dos documentos necessários para auferir o adimplemento de obrigação
tributária”;
 “a presente autuação está baseada em presunção, que se pretende justificar
a partir de alegada recusa na entrega de documentos que haviam sido
requisitados”;
 “A multa foi capitulado no artigo 283, inciso II, letra "j" do RPS, que trata
da não apresentação ou apresentação de documento ou livro que não
atenda às formalidades legais exigidas;
 “Se a fiscalização tomou a RAIS como base para a lavratura da NFLD
acima citada, impossível afirmar que o documento no atende às
formalidades legais ou contenha informação diversa da realidade, ou que
omita informação verdadeira;

Nem poderia ser cogitado que tal confusão resultou de cerceamento de defesa, por
conta de falhas na autuação, vez que a impugnação apresentada claramente se defende da multa
aplicada, alegando a então impugnante que:
 “O Procedimento fiscal teve como objetivo fiscalizar e verificar o
cumprimento
das
obrigações
relativas
ás
Contribuições
Sociais
administradas pela Receita Federal do Brasil, tanto em nome do INSS
como em nome de terceiros, no período de apuração de janeiro de 2004 a
12/2005”;
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

 “O Auto de Infração ora em exame, no valor de R$ 292.416,52 (duzentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinqüenta e dois
centavos) foi lavrado com fulcro no artigo 32, inciso IV, parágrafos 3 0 e
50 . da Lei 8.212/91 combinados com o artigo 225, IV e § 40”
 “Analisando-se o DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA MULTA, o
que se verifica é que o fiscal comparou a multa de 75% da Lei 9430, art.
44, que totalizaria R$ 1.176.885,28, com o valor da multa de mora de 24%
do artigo 35 da Lei 8212/91.”
 “ambas são inaplicáveis ao caso em exame, já que se aplicam aos autos de
infração por falta de recolhimento da contribuição social, objetivando sua
cobrança”
 “está se imputando a defendente conduta de ter deixado de informar ou
informar incorretamente nas GFIPS 3 campos, quais sejam, o campo da
retenção de 11%, o campo relativo a aliquota do SAT/RAT e o campo
relativo a desconto dos empregados.”
 “está se aplicando penalidade a defendente por conduta que ainda sequer
restou comprovadamente cometida, devendo este processo administrativo
aguardar o desfecho daqueles autos de infração para verificação da
existência do não cumprimento da obrigação acessória imputada.”
 “no caso do SAT/RAT, há legitima discussão a respeito da correção da
conduta da ora defendente.”
 “O fiscal autuante entendeu que a aliquota aplicável a empresa era de 3%
(...) [mas] a empresa ora autuada está sujeita à aliquota de 2% a titulo de
SAT.”
 “totalmente descabida a autuação visando a cobrança da diferença de 1% e
muito mais descabida a aplicação de multa por conduta que sequer ainda
foi julgada como incorreta.”
 “sem levar em conta a alteração promovida pela MP 449/4008. A MULTA
APLICADA FOI REVOGADA PELA REFERIDA MP”
 “a multa aplicada sequer encontra-se em vigor, tendo sido revogada pelas
disposições da MP 449/2008”

Além do recurso voluntário não apresentar nenhuma correspondência com a
impugnação - o que já seria suficiente para constatar a preclusão em relação a todos os
argumentos -, trata de matéria diversa do lançamento, sendo totalmente estranho à lide.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.808 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002973/2009-19

 NÃO CONHECER do Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital